Tribunal: TJBA
Processo: 8001252-82.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001252-82.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: SARA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROUNALDO RIOS NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO CONSORCIADO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Propositura de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida c/c Obrigação de Fazer e Indenizatória por Danos Morais, com pedido de declaração de quitação de cotas consorciais vinculadas a contrato de seguro prestamista, baixa de gravame sobre veículo e indenização por dano moral, ajuizada pela inventariante do espólio do consorciado falecido.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santaluz/BA, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da dívida, determinar a baixa do gravame do veículo, incluir o bem no inventário como quitado, condenar ao pagamento de indenização por danos morais e às verbas de sucumbência.

Interposição de Apelação pela administradora de consórcio, visando à reforma da sentença quanto à quitação das cotas e à condenação por danos morais, sob o fundamento de inexistência de contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a contratação válida de seguro prestamista no âmbito do contrato de consórcio, com consequente quitação da dívida em razão do óbito do consorciado; (ii) saber se é cabível a indenização por danos morais pela recusa injustificada da administradora em reconhecer a cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise contratual evidencia a existência de cláusula específica e decomposição de valores incluindo parcela destinada a “seguro de vida”, o que caracteriza a contratação de seguro prestamista.
(ID’s 84877085
e seguintes).

A jurisprudência e doutrina reconhecem a obrigação da administradora de consórcio em providenciar a quitação das cotas e liberação da carta de crédito aos herdeiros na hipótese de sinistro coberto, como no caso de óbito do consorciado, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

A ausência de apólice emitida ou termo formal de adesão não descaracteriza a contratação, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor e da presunção de adesão às cláusulas contratuais evidentes e reiteradas nas cotas.

A recusa da cobertura securitária e da quitação contratual, sem fundamento idôneo, enseja ofensa à boa-fé objetiva, ensejando reparação por dano moral, diante da angústia e sofrimento exacerbado da inventariante frente à omissão injustificada da apelante, em momento de luto.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não ensejando redução.

Majoração dos honorários sucumbenciais, com base no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal e do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de seguro prestamista incluída no contrato de consórcio quando presente cláusula expressa de decomposição das parcelas com previsão de valor destinado ao seguro de vida, gerando obrigação de quitação do saldo devedor em caso de falecimento do consorciado. A negativa injustificada de cobertura securitária e de baixa do gravame configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 1º e 11.
Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/12/2018.
TJ-MS, AC 0809702-31.2017.8.12.0001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, julgado em 31/07/2023.
TJ-MG, AC 1000022-245072-8/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, julgado em 16/02/2023.
TJDFT, AI 0737024-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, julgado em 15/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8001252-82.2023.8.05.0226
, originária da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa
Luz
– BA, apelante ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO RCI BRASIL LTDA e apelad
a

SARA SOUZA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII